Tribunal: TJES
Processo: 5008658-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008658-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON JOSE CRUZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5008658-22.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: WILSON JOSE CRUZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
em face do Acórdão (ID 2835253), que não conheceu do recurso inominado interposto pelo recorrente, ora embargante,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Em sede de Embargos de Declaração, a empresa Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, por ter o acórdão condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Compulsando os autos processuais, noto que a sentença prolatada (ID 2258249) declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e indevido o débito cobrado, determinando que a empresa ré se abstivesse de suspender a energia sob pena de multa diária. Portanto, sem que houvesse condenação pecuniária. Vejamos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por WILSON JOSE CRUZ, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)

DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3473352;

b)

DECLARAR indevido o débito do Autor com a Ré, no valor de
R$11.306,34, referente ao consumo irregular apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3473352, DETERMINANDO que a Requerida se abstenha de inserir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito, sob pena de multa de R$200,00, até o limite de R$20.000,00;

c)

DETERMINAR que a Ré se abstenha de suspender a energia do imóvel do Requerente, unidade de instalação de n°160115873, em razão de débitos provenientes do TOI de n° 3473352, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00;

d)

Julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em relação ao pedido contraposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido de condenação do Autor no pagamento de R$11.306,34, referentes ao consumo irregular apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3473352.

Desta forma, o dispositivo do acórdão que condenou a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de custas e honorários com base no valor da causa se mostra correto.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal, como verificado na pretensão do embargante.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.